Tribunal: TJMT
Processo: 1001719-13.2020.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001719-13.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão do Saldo Devedor]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MONICA MOREIRA DA SILVA - CPF: 016.754.881-69 (APELANTE), ANDERSON VOLNEI FERNANDES RODRIGUES - CPF: 787.356.701-00 (ADVOGADO), SANDRA REGINA BOMBONATO RODRIGUES - CPF: 773.974.011-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
ação revisional de contrato de financiamento habitacional c/c obrigação de fazer, consignação em pagamento – JULGADA IMPROCEDENTE – inadimplencia – consignação de valor inferior ao devido – consolidaçao do imóvel em nome do credor fiduciário – ausencia de ilegalidade – recurso DESprovido.

O artigo 373, I do Código de Processo Civil estabelece que ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Não existe nos autos nada que indique vício no procedimento de consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.

O art. 26 da Lei n.º 9.514/1997, a consolidação da propriedade do imóvel em nome do fiduciário ocorre quanto a dívida é vencida e não paga, após a constituição em mora do fiduciante.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por MONICA MOREIRA DA SILVA em face de sentença prolata pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos n.º 100179-13.2020.8.11.0003 – ação revisional de contrato de financiamento habitacional c/c obrigação de fazer, consignação em pagamento – proposta em face de BANCO DO BRASIL S.A - julgou improcedente os pedidos formulados na inicial e extinguiu o processo, com resolução de mérito, art. 487, I do CPC.

Inconformada, em suas razões alega em síntese: “(...)
que
por situações alheias a sua vontade, a Apelante não conseguiu honrar algumas das parcelas referente ao financiamento, e acabou por sendo intimada pelo 1.º Tabelionato de Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT., a requerimento do Apelado, para satisfazer no prazo de 15 (quinze) dias as prestações vencidas e as que iriam vencer até a data do pagamento, acrescido de juros convencionados, as penalidades e os demais encargos contratuais e legais, inclusive tributos, até a data 28/05/2019, no valor correspondente a R$ 7.609,07

Sete mil, seiscentos e nove reais e sete centavos), cientificando a mesma nos termos do § 7º, art. 26 da Lei 9.514/97, que alude o direito do credor de consolidar o imóvel.”

Alega que: “deslocou-se a uma agência do Banco do Brasil para resolver o caso, tentando uma
renegociação para pagamento da dívida, e isso se repetiu por diversas vezes, e nessas oportunidades o Apelado fazia proposta para negociar e fixava um prazo para pagamento da entrada, entretanto, e quando a Apelante retornava dentro do prazo ajustado para fechar a renegociação, era surpreendida com outro valor, além do que estava preparada para pagar, ou seja, o Apelado não mantinha a proposta anterior, além de aumentar o valor respectivo, dificultando e até impedindo a Apelante em renegociar a dívida tento negociar a dívida.”

Afirma, que em contestação o Apelado/Réu não impugnou especificamente os fatos e documentos, tornando-os incontroversos.

Que em audiência de instrução, obteve confissão do Apelado em face ao total desconhecimento dos fatos por parte do preposto, ou ainda, pela recusa do mesmo me responder os questionamentos que lhe foram dirigidos.

Afirma, que diferentemente do entendimento do juízo “a quo”, tentou por várias vezes renegociar a dívida, no entanto, que as propostas nunca foram finalizadas, por culpa exclusiva da parte Apelada.

Consigna que: “houve uma proposta de renegoc
iação da dívida por escrito, ou seja, um funcionário do Apelado anotou a proposta da renegociação em um papel, conforme documento de id. 28902526, contudo, e como de praxe, mais uma vez o Apelado deixou de manter a proposta respectiva, pois quando a Apelante retornou ao Banco para finalização da referida proposta, esta não se deu em razão da instituição requerer um valor maior que antes informado.”

Destaca que o Apelado não contestou especificamente os pedidos constantes da peça
madrugadora, e tão-pouco trouxe ao feito provas em contrário, a exemplo do controle/relatório de visitas da Apelante à instituição, o que seria oportuno fazê-lo. Mas a resposta é simples: as idas e vindas da Apelante à agência bancária do Apelado corroboram com a tese da Requerente.

Aduz que o desemprego inesperado da Apelante são fatos
supervenientes à celebração do contrato de consumo, tornando excessivamente
onerosas as prestações assumidas pela Apelante, impossibilitando-a de cumprir o
pactuado na forma estabelecida naquela oportunidade.

Requer a reforma da r. sentença para que seja
declarado procedente o pedido consignatório, declarando suficiência do depósito de
acordo com os parâmetros apresentados na exordial, e assim possa ser renegociada o
contrato de financiamento.

Contrarrazões (id.n.º 149325398)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por MONICA MOREIRA DA SILVA em face de sentença prolata pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos n.º 100179-13.2020.8.11.0003 – ação revisional de contrato de financiamento habitacional c/c obrigação de fazer, consignação em pagamento – proposta em face de BANCO DO BRASIL S.A - julgou improcedente os pedidos formulados na inicial e extinguiu o processo, com resolução de mérito, art. 487, I do CPC.

Inicialmente, em que pese a Apelante/Autora nominar a ação de origem “ação revisional de contrato de financiamento habitacional c/c obrigação de fazer, consignação em pagamento”, não transcreve em nenhuma uma linha das cláusulas que pretende revisar e os fundamentos para revisão.

Assim, conclui-se que trata-se de pura e simplesmente de ação de consignação em pagamento.

Nos termos do art. 335 do Código Civil, cabe a ação de consignação em pagamento nas seguintes hipóteses:

Art. 335. A consignação em pagamento tem lugar:

I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;

II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos;

III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;

IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;

V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento."

No presente caso, a razão da ação de consignação estaria embasada no inciso I desse artigo.

Pois bem.

Conforme relatado, a Apelante alega que, devido ao fato de estar desempregada deixou de quitar parcelas de seu financiamento habitacional, que notificada via a cartório, tinha até o dia 28/05/2019, no valor correspondente a R$ 7.609,07 (sete mil, seiscentos e nove reais e sete centavos), cientificando a mesma nos termos do § 7º, art. 26 da Lei 9.514/97, que alude o direito do credor de consolidar o imóvel.

Ainda, que por diversas vezes tentou renegociar a dívida, sem êxito, por culpa exclusiva do Apelado.

Assim, pleiteia autorização para que possa efetuar depósito judicial da quantia, isso com base a proposta do dia 17/10/2019, levando em consideração a proposta feita pelo Sr. Renato Adriano atendente do Requerido na ocasião, a saber: entrada de 20% do valor das parcelas em atraso, valor correspondente a R$ 1.877,00 (Um mil, oitocentos e setenta e sete reais), e o restante do débito diluído nas parcelas futuras, também, as despesas de cartório e serviços já realizados no importe de R$ 7.116,32 (sete mil cento e dezesseis reais e trinta e dois centavos) a vista.

Extrai-se dos autos que a Apelante celebrou contrato junto a Instituição Financeira/Apelada, financiamento para aquisição de imóvel (id.n.°), no entanto, que por dificuldades financeiras, deixou adimplir algumas parcelas.

Devidamente notificada, deixou transcorrer sem manifestação, o Apelado por sua vez, dentro o exercício regular de seu direito consolidou a propriedade do bem em seu favor (id.n.º 149325335-pág.3)

Em pese as alegações da Apelante, de que por diversas vezes procurou a instituição financeira para quitar sua dívida, apresenta um único documento de que esteve na Instituição Financeira, qual seja, uma senha eletrônica datada de 17/10/2019, quando já havia ocorrido a consolidação do bem em nome do credor, fato que ocorreu em 09/09/2019, conforme averbação na matrícula n.111062 - Av.5/111.062 (id.nº 149325335-pág.3).

O documento (id.nº 149325310) juntando pela apelante para demonstrar uma suposta proposta, trata-se de documento apócrifo, sem nenhuma validade jurídica.

Soma-se a isso, o fato de que a purgação somente foi proposta em 05/02/2020, sem a devida atualização e sem a inclusão dos débitos vencidos após sua notificação.

O artigo 373, I do Código de Processo Civil estabelece que ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Não existe nos autos, vício no procedimento de consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.

É de se salientar que, prevê o art. 26 da Lei n.º 9.514/1997, a consolidação da propriedade do imóvel em nome do fiduciário ocorre quanto a dívida é vencida e não paga, após a constituição em mora do fiduciante. Após a intimação, decorrido o prazo de 15 dias sem purgação da mora, o Oficial o Registro de Imóveis promoverá a averbação

da consolidação da propriedade em nomo de fiduciário, na matricula do imóvel.

Assim, sem delongas, o requerimento da Apelante não encontra qualquer sustentação jurídica, ante a legalidade consolidação.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho a decisão apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023